Tribunal: STF
Processo: RE 169148
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROVIMENTO  PARCIAL DO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE  QUE DECLAROU  RECEPCIONADA A  LEGISLAÇÃO DO  FINSOCIAL, COM AS
ALTERAÇÕES  ANTERIORES A CF/88,  ATÉ A EDIÇÃO  DA LEI COMPLEMENTAR N.
70/1991.  ALEGAÇÃO DE DUVIDA E OBSCURIDADE: AÇÃO INTENTADA COM O FITO
DE  VER DECLARADA  A  INEXISTÊNCIA DE  RELAÇÃO  JURÍDICO-TRIBUTARIA A
PERMITIR A EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO NA FORMA INSTITUIDA PELO DL 1940/82, E
SUAS  ALTERAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA  DE PEDIDO SUCESSIVO. INOVAÇÃO
DA LIDE NAS RAZOES EXTRAORDINARIAS.  INEXISTÊNCIA.
          Esta  Corte, ao  apreciar o  RE 150.764-1-PE,  que continha
pedido  restrito a  inconstitucionalidade  da cobrança  do FINSOCIAL,
reinterpretando  a  luz   da  nova  Constituição   a  legislação  que
disciplina  a matéria,  houve de  declarar recepcionado o Decreto-Lei
1940/82,  com as  alterações ocorridas  anteriormente a  CF/88, até a
edição  da Lei Complementar  n. 70/91 e  explicitou os fundamentos da
sua  validade e sua  compatibilidade com a nova ordem constitucional,
fixando  os limites  desta recepção  ante os  novos preceitos  da Lei
Maior,  posto que,  diante dos  novos princípios constitucionais, não
era  bastante  suficiente,  para  completa  prestação  jurisdicional,
declarar recepcionada a legislação preexistente.
          Ação  intentada   com  o   objetivo  de   ver  declarada  a
inexistência de relação jurídico-tributaria a permitir a exigência da
exação  na  forma   instituida  pelo  Decreto-Lei   1940/82,  e  suas
alterações  posteriores.  Alegação de  inovação  da  lide. Julgamento
"extra-petita". Inexistência.
          Em  pedido abrangente, qual seja, a "inconstitucionalidade"
da  legislação  anterior  a  Constituição  Federal  que  disciplina a
cobrança  do  FINSOCIAL,  não  incorre  em  julgamento "extra-petita"
decisão  que a declara recepcionada, fixando-lhe os novos fundamentos
da  sua validade  e delimitando  sua vigencia,  porque, se  assim não
fosse, quedar-se-ia inocua a solução da lide e incompleta a prestação
jurisdicional.  Pedidos  que  tem  o  mesmo  fundamento  jurídico não
precisam  ser desdobrados em  capitulos, podendo ser compreendidos em
um  único, porque,  pela sua natureza,  há entre  eles uma relação de
grandeza,  de sorte que não podendo ser concedido o maior, concede-se
o  menor ou implicito, vez que ao juiz cumpre acolher ou rejeitar, no
todo ou em parte, o pedido formulado (art. 459, CPC).
          Precedentes.
          Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.